Tribunal: TJDFT
Processo: 0752915-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752915-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIZEN S.A. AGRAVADO: POSTO NOVENTA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAIZEN S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução no 0741961-65.2024.8.07.0001, concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução. A agravante alega que inexiste conexão com o processo em trâmite no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que se refere a pedido de restituição de valores supostamente pagos em duplicidade oriundos de contratos de mútuo, não se baseando no mesmo ato jurídico que a execução, que se funda em confissão de dívida distinta. Defende que estão ausentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução e que a existência de hipoteca é insuficiente para integral garantia do juízo, que depende de penhora, depósito ou caução. Sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada recursal. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de tutela antecipada recursal para determinar o prosseguimento da execução e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de afastar o efeito suspensivo dos embargos à execução e determinar o prosseguimento da execução. Preparo recolhido no ID 67194300 e 67194299. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de tutela antecipada recursal devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 217915848 na origem): Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro nenhuma das hipóteses de rejeição liminar contidas no artigo 918 do CPC. Cadastre-se (se ainda não o foi), no processo principal, o advogado do embargante/executado; e nestes autos o advogado do embargado/exequente já foi cadastrado. Da análise da documentação apresentada pela parte embargante, verifica-se que há questão prejudicial externa que interfere no processamento da execução, uma vez que o processo de conhecimento que se encontra em tramitação na 12a Vara Cível (processo no 0157437-33.2022.8.19.0001) discute restituição de valores pagos em duplicidade (R$ 8.365.564,68), cobrança de multa contratual e danos morais, o que poderá alterar a legitimidade passiva quantum deabatur. Nesse contexto, o prosseguimento da execução, com a prática de medidas constritivas, poderá acarretar prejuízo à embargante, uma vez que há discussão acerca da higidez do título e do valor devido. Ademais, registro que a execução encontra-se garantida por hipoteca devidamente constituída (ID 212701910), o que reforça a possibilidade de suspensão temporária de atos constritivos. Por isso, em casos que tais, curial a suspensão do curso da execução, por prejudicialidade externa (art. 313, V, 'a', CPC), até o julgamento da ação de conhecimento. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL LEVADO A COBRANÇA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO QUE É PREJUDICIAL À DEMANDA EXECUTIVA. PROCESSOS DISTINTOS. CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DEMANDAS RELATIVAS A UMA MESMA NOTA PROMISSÓRIA. CONDICIONAMENTO LÓGICO E NECESSÁRIO QUE TORNA AS CONEXAS A CAUSA PREJUDICIAL E A PREJUDICADA. SUSPENSÃO IMPRESCINDÍVEL DA CAUSA PREJUDICADA (DEMANDA EXECUTIVA) ATÉ SOLUÇÃO DA PREJUDICIAL (AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 55, § 2o, I, do CPC, reputam-se conexas a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. 2. Deste modo, há que se reconhecer a conexão entre a ação de execução do título executivo extrajudicial e a ação de conhecimento que visa a declaração da nulidade da nota promissória que aparelha o feito executivo. 3. No feito de conhecimento o agravado busca o reconhecimento da nulidade do título de crédito que o agravante está executando. 3.1. Hipótese em que inegável a existência de vínculo lógico existente entre as demandas propostas, afinal, se julgada procedente a pretensão deduzida na ação de conhecimento (questão prejudicial), inexigível será a dívida reclamada em procedimento expropriatório (questão prejudicada), daí a probabilidade de serem prolatadas decisões contraditórias nos referidos processos. 4. É inequívoca a relação de prejudicialidade externa entre os processos distintos, uma vez que a solução jurídica pretendida no processo de conhecimento provocará reflexo no feito executivo. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1410353, 07138897620218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPRA E VENDA DE AERONAVE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO DE CONHECIMENTO QUE BUSCA A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SUSPENSÃO DO FEITO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Há conexão material entre a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento que versa sobre o mesmo contrato, com inversão dos polos ativo e passivo, mas, também, conexão por prejudicialidade, em razão do risco de decisões conflitantes. 2. A solução dada pela decisão agravada de suspender o feito executivo até o julgamento da ação de conhecimento, na qual se busca a inexigibilidade do título executivo, se coaduna com os ditames do art. 313, V, e art. 921, I, ambos do CPC, porque esta última pode retirar a força executiva do título objeto da execução. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido.Unânime. (Acórdão 1272680, 07106319220208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifei. Portanto, na hipótese vertente, a despeito da letra do § 1o do artigo 784 do Código de Processo Civil, há possibilidade de decisões conflitantes e de sobrevir danos ao executado, sendo aplicável, então, o que predica o art. 921 do CPC, que reza: Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber; Ante o exposto, na forma do art. 313, V, alínea 'a' do CPC, aplicáveis ao caso vertente por simetria (art. 921, I, do CPC), recebo estes embargos com efeito suspensivo da execução (no 0733372-84.2024.8.07.0001). Traslade-se cópia desta decisão para o processo de execução. Cite-se o embargado para resposta, caso queira, no prazo de 15 dias. Depois da resposta e para evitar decisões conflitantes, este processo ficará suspenso pelo período de 1 (um) ano, a contar da manifestação do embargado, facultando-se às partes informar, a qualquer tempo, eventual desfecho do aludido processo. Publique-se. O art. 919, § 1o do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando reunidos os requisitos para concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) e a execução estiver garantida por penhora, depósito ou caução: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Por sua vez, o art. 313, V, a do Código de Processo Civil estipula: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; Tal norma trata da hipótese de prejudicialidade externa, em que a decisão de mérito proferida em um processo, declarando a existência ou inexistência de relação jurídica, tem o potencial de afetar o resultado do julgamento de outro processo. Ressalte-se, contudo, que o art. 784, § 1o prevê que a propositura de ação para discutir o débito não inibe a possibilidade de promover a execução: § 1o A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. No caso, a embargante alega que há processo conexo pendente na 12a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, que consiste na Ação no 0157437-33.2022.8.19.0001, cujo julgamento poderia afetar o resultado da execução. Contudo, a execução se funda, conforme o título executivo juntado no ID 207100831 nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0733372-84.2024.8.07.0001, em contrato de confissão de dívida no valor de R$ 830.863,09 (oitocentos e trinta mil e oitocentos e sessenta e três reais e nove centavo) firmado pelas partes em 12 de novembro de 2020. Por sua vez, compulsando-se a petição inicial do processo pendente na Comarca do Rio de Janeiro, juntada no ID 212701906 dos autos de origem, constata-se que este tem por objeto pedido de restituição de quantias oriundas de dívidas contraídas até o ano de 2017, que teriam sido quitadas em duplicidade durante o curso de processo de recuperação judicial no ano de 2018. Constata-se que a execução pendente no Distrito Federal e o processo de conhecimento pendente no Rio de Janeiro tem objetos distintos, referindo-se a obrigações diferentes: um se refere a pedido de restituição de valores supostamente pagos em dobro, enquanto o outro se refere a cobrança de valores oriundos de confissão de dívida não adimplida. Desta forma, os processos em questão, embora travados entre as mesmas partes, não discutem o mesmo débito, de modo que não há que se falar em relação de prejudicialidade entre eles. Ademais, também não se mostra possível, no presente momento processual, a compensação entre as referidas dívidas, uma vez que a obrigação em discussão no processo de conhecimento não se encontra revestida dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que permitiriam a sua compensação com a obrigação discutida na execução, conforme preconiza o art. 369 do CPC: Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Desta forma, ante a ausência da prejudicialidade externa alegada pela embargante, verifico ser incabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão de tutela antecipada recursal, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal a fim de afastar o efeito suspensivo dos embargos à execução. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 12 de dezembro de 2024 17:19:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador